Tribunal: TJDFT
Processo: 0746319-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746319-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE COSTA RODRIGUES AGRAVADO: MONIQUE COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Henrique Costa Rodrigues pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que, por não vislumbrar excessividade ou desproporcionalidade entre o trabalho a ser desempenhado na produção da prova técnica e o valor proposto, rejeitou o pedido do agravante para apresentação de novas propostas de honorários por outros peritos, homologou aquela apresentada pelo expert nomeado, no valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), determinando que o agravante efetue o depósito integral do valor homologado, no prazo de quinze (15) dias. Nas razões recursais, o agravante ressalta ter sido condenado a prestar contas dos atos praticados na qualidade de mandatário da falecida genitora das partes, senhora Mariluce Salgado Costa, no período de 27/12/2019 a 05/04/2022. Afirma ter prestado tais contas no decorrer do processo, inclusive por meio de contadora habilitada. Ressalta que, no entanto, referidas contas foram impugnadas pela agravada. Sustenta que não deve arcar com os custos de nova perícia contábil, pois já apresentou prestação de contas elaborada por profissional habilitado, e a impugnação partiu da agravada. Argumenta que o valor dos honorários periciais é excessivo, conforme impugnação registrada (ID 243465245), e que não pode ser compelido a prestar contas de atos que não praticou. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para eximi-lo do pagamento da perícia contábil. Por meio do despacho de ID no 77643350, facultou-se ao recorrente justificar o cabimento do recurso, especialmente, sobre eventual preclusão quanto à imposição de responsabilidade ao recorrente pelo custeio da prova pericial (ID no 235733687), bem como a respeito de também eventual não observância da regra da dialeticidade. Manifestação ao ID no 77914045, em que o agravante argumenta a não configuração da preclusão, porque a decisão impugnada pelo recurso reexaminou a questão, homologou o valor da perícia e indeferiu pedido de substituição do perito. Afirma que se cuida de ato judicial novo, dotado de autonomia e efeitos concretos. Alega ser possível, no recurso, a discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento da perícia, bem como se encontrar preenchida, em relação ao tema, a regra da dialeticidade. Reitera as razões expendidas na petição de agravo de instrumento, bem como os pedidos formulados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como é possível antever, tanto das razões expendidas na petição de agravo de instrumento (ID no 77591650), como também da manifestação adicional (ID no 77914045), o presente recurso tem por objetivo revolver questão decidida anteriormente – distribuição do ônus de custeio da perícia judicial – e que, não impugnada no tempo e modo devido, se consolidou. Observa-se que a decisão interlocutória agravada pelo recorrente (ID no 250109410), não versou sobre distribuição do ônus de custeio da perícia judicial, apenas reafirmando decisão precedente quanto ao ponto, nos seguintes termos: “(...) Conforme regra prevista no art. 550, § 3o, do CPC, na segunda fase da ação de prestação de contas, o ônus da prova incumbe ao réu, que deve comprovar a regularidade das contas prestadas. (...) Em consequência da inversão do ônus da prova, a requerida ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais. (...)” (ID no 235733687). Nesse caso, descabida nova discussão sobre a imposição ao agravante do encargo de adiantar o pagamento dos honorários periciais, por se encontrar a matéria preclusa para as partes. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A decisão que inverteu o ônus da prova e atribuiu ao agravante o pagamento dos honorários periciais não foi impugnada por meio de recurso próprio, de modo que incide a preclusão temporal. 6. A preclusão impede a rediscussão da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais nesta fase processual. (...)” (TJDFT, AI 0732466-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025). Além disso, o agravante não impugnou nas razões de recurso os fundamentos expostos na decisão agravada. O recurso não fundamentou de forma objetiva a alegação de que o valor é “excessivo e desproporcional”. Também não enfrentou o argumento de que a “mera insatisfação com o valor dos honorários, sem a demonstração de que o montante é flagrantemente desarrazoado ou que o expert careça de qualificação, não justifica a substituição do profissional nomeado ou a busca por outras propostas”. Portanto, o agravo não observou o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exige a regra da dialeticidade no âmbito recursal. Dessa forma, não conheço do recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora